Tribunal: TJDFT
Processo: 0713218-90.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713218-90.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MONADE RASSA SOUZA COSTA, BANCO SAFRA S A APELADO: BANCO SAFRA S A, IRAN MAIA DE SOUZA, MONADE RASSA SOUZA COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de apelações cíveis interpostas por MONADE RASSA SOUZA COSTA (parte Autora) e BANCO SAFRA (parte Requerida) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer por suposta fraude na portabilidade de empréstimos consignados, julgou procedente o pedido inicial e parcialmente procedente o pedido formulado em reconvenção. Da r. sentença, opostos embargos de declaração pela parte Autora, acolhidos apenas para sanar erro material (ID 50038337, Pág. 2/3): A parte Autora opôs novos embargos de declaração, NÃO CONHECIDOS pelo d. Juízo, cujo teor transcrevo: (ID 50038344, Pág. 2) “MONADE RASSA SOUZA COSTA opôs embargos de declaração em face da sentença em embargos de declaração prolatada, alegando a existência de vícios. Aduz que em resposta ao consignado na decisão de id 147210691 a medida liminar foi exaustivamente reiterada ao longo do processo. Pede a reforma parcial da decisão com vistas a concessão da liminar pleiteada. Acerca dos embargos, houve manifestação da parte embargada [id 148649847 e 153427574]. É o relato. Passo a decidir. Não conheço do recurso de embargos de declaração. Explico. O princípio da unicidade recursal determina que contra uma decisão somente cabe um recurso. Ou seja, não há a possibilidade de interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão pela mesma parte. Analisando os embargos de id. 147837970, verifico que os vícios aduzidos pela parte embargante se referem à sentença prolatada sob id. 142042744, a qual já foi objeto de embargos de declaração [id 142867457], respondidos pela sentença de id. 147210691. A jurisprudência é firme no sentido de aplicação do princípio da unicidade recursal: "Na hipótese de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial" (AgInt no AREsp n. 2.007.185/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022.) Ademais, os embargos de declaração não se presam a responder e tampouco a reformar o que foi decidido. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO os embargos opostos. Intimem-se. O efeito interruptivo dos embargos de declaração está condicionado ao conhecimento do recurso. Sobre a questão, MARINONE leciona que “desde que conhecidos os embargos de declaração, esses interrompem o prazo para a interposição de outros recursos por qualquer das partes.” (Comentários ao CPC - v. XVI – Marinoni, livro eletrônico - Ed. Revista dos Tribunais, 2018, Pág. 160) No mesmo sentido, orienta a jurisprudência deste e. Tribunal: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. I - Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, ante a falta de indicação de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo para a interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação por intempestividade. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1320388, 07348928920188070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, orienta a jurisprudência do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. 1. A decisão que determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem (fls. 916-918, e-STJ) foi atacada por Embargos de Declaração (fls. 920-931, e-STJ), dos quais não se conheceu em decisão às fls. 942-943, e-STJ. 2. Observa-se que a decisão agravada (fls. 916-918, e-STJ) foi publicada em 2.6.2021, enquanto o Agravo Interno foi interposto somente em 25.11.2021. 3. O STJ entende que os Embargos de Declaração não conhecidos não causam a interrupção dos prazos para os demais recursos. Dessa forma, constata-se que o Agravo Interno é intempestivo. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.708.777/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 12.12.2018; AgRg no AREsp 611.755/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31.3.2015; e AgRg nos EDcl no REsp 1.889.035/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 17.12.2021. 4. Agravo Interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1934033 PE 2021/0118335-8, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022) Ainda, a Suprema Corte em decisão do Tribunal Pleno, mutatis mutandis: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS NA ORIGEM POR SEREM CONSIDERADOS INADMISSÍVEIS OU INCABÍVEIS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5o, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. Os embargos de declaração não conhecidos na origem, por serem considerados manifestamente inadmissíveis ou incabíveis, não interrompem nem suspendem o prazo para a interposição de recursos dirigidos a esta Corte. (...) (STF - ARE: 1354695 SP 2046146-75.2017.8.26.0000, Relator: LUIZ FUX (Presidente), Data de Julgamento: 21/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/03/2022) No caso em desate, o prazo para apelação teria iniciado após a decisão proferida nos embargos de declaração conhecidos, decisão disponibilizada DJe em 27/01/2023, conforme pesquisa no site eletrônico deste e. TJDFT do 1o grau. Uma vez que os embargos de declaração não conhecidos não interromperam o prazo recursal para a interposição de apelação, o prazo para recurso teve início em 27/01/2023 e o termo final para interposição da apelação foi dia 02/03/2023 para o Banco Safra, 23/03/2023 para Iran Maia de Souza (patrocinado pela Defensoria Pública) e dia 23/02/2023 para a parte Autora Monade, tudo em conformidade aos registros eletrônicos do PJE. Ocorre que os apelos interpostos em 27/04/2023 (Monade/Autor) e 15/05/2023 (Banco Safra/Requerido) são intempestivos. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos apelos interpostos pelo Autor e Requerido diante da manifesta intempestividade, nos termos do art. 932, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator